Tribunal: TJES
Processo: 5000195-44.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-44.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS LAMPIER SCHWAMBACH RIBET

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada pelo Apelante, que buscava a revisão de cláusulas contratuais, reconhecimento da ilegalidade da aplicação da Tabela Price, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de revisão contratual genérico pode ser acolhido na ausência de indicação específica das cláusulas consideradas abusivas; e (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price implica, por si só, a capitalização de juros em desconformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
determina que os contratos devem ser respeitados, mas o artigo 51 do CDC autoriza a revisão de cláusulas abusivas.

O Poder Judiciário somente pode revisar contratos com base em pedidos certos e determinados, sendo inviável a análise de cláusulas com base em pedidos genéricos.

A Súmula 381 do STJ estabelece que, em contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, reforçando a necessidade de especificação do pedido.

A jurisprudência pacífica indica que a utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza a prática de anatocismo, salvo prova em contrário.

A ausência do contrato nos autos inviabiliza a análise da existência de pactuação específica sobre a capitalização de juros.

A revisão judicial dos contratos depende de pedido específico e da produção de prova que demonstre a alegada abusividade, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão contratual em ações revisionais exige pedido certo e determinado, com a indicação das cláusulas impugnadas. 2. A utilização da Tabela Price não implica capitalização de juros proibida, salvo comprovação da prática de anatocismo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51; CPC, art. 330, § 2º; CPC, art. 141; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Súmula 121 do STF; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.332606-3/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 16/10/2024; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.355424-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 06/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000195-44.2023.8.08.0017

APELANTE:
THAIS LAMPIER SCHWAMBACH RIBET

APELADO
: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 10645951) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional.

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando a revisão do contrato firmado entre as partes, com o reconhecimento da ilegalidade da aplicação da Tabela Price, bem como a condenação do Banco/Apelado a devolver em dobro o valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz prolatou sentença ressaltando que:

6 – No caso em tela, o pedido revisional deduzido pela autora é nitidamente genérico, pois não existe especificação das cláusulas contratuais supostamente nulas, anuláveis ou simplesmente modificáveis. A fundamentação não deixa claro quais encargos financeiros que a autora considera injustos, nem relata, de forma inversa, os índices, taxas e encargos aplicáveis à espécie. O seu pedido revisional, portanto, está longe de ser certo e determinado. A forma pela qual foi elaborada a peça inaugural requer do Poder Judiciário uma revisão indistinta de todas as cláusulas firmadas.

[...]

8 – Com relação à CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, cobrança de juros remuneratórios pelo sistema composto (Tabela Price), impende destacar que essa tabela é sistema de amortização da dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, cujo valor é composto de uma parte de juros e outra de capital. Nesse sistema, em regra, há a capitalização de juros vedada pela Súmula 121 do STF. Todavia, necessário desde logo destacar, nesse ponto, que a capitalização em período inferior a um ano passou a ser permitida, a partir da MP 1963-17/00 (posteriormente MP 2.170-36), por força do disposto em seu art.5º, desde que haja expressa pactuação nesse sentido. E embora haja no STF (ADI 2.316/DF) a alegação de inconstitucionalidade da MP, prevalece a presunção de sua constitucionalidade, conforme orientação (recurso representativo de controvérsia) contida no REsp 1.061.530/RS, Min. Nancy Andrighi, j.22/10/2008.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante se insurge contra a sentença.

Os contratos celebrados entre as partes devem ser respeitados, em virtude do princípio do
pacta sunt servanda
(acordos devem ser mantidos).

Contudo, havendo abusividade de cláusulas contratuais o Poder Judiciário, poderá declará-las nulas em seus efeitos, consoante o artigo 51 do CDC.

Ocorre que a atuação do Poder Judiciário exige o ajuizamento de uma ação com pedido certo e determinado, sendo impossível proferir decisão, reconhecendo abusividade com base em pedido genérico, ainda que se trate de contrato de adesão.

A natureza do contrato não implica, por si só, a nulidade de cláusulas contratuais.

A Súmula n.º 381, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Neste sentido o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - AFASTAMENTO - PRELIMINARES DE OFÍCIO - VÍCIO POR JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA - ACOLHIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE - ABUSIVIDADE -TABELA PRICE - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO NÃO COMPROVADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA -TAXA SELIC - AFASTAMENTO.
- Nas ações de revisão contratual de contratos bancários, conquanto não se exija que os valores reputados abusivos sejam pormenorizadamente discriminados, devem ser, no mínimo, declinadas as cláusulas apontadas como ilícitas pelo contratante, de sorte que o pedido genérico de revisão de todas as cláusulas em razão da abusividade configura patente violação aos preceitos do artigo art. 330, §2º, do CPC. Havendo a indicação das cláusulas tidas como abusivas, não há que se falar em inépcia da inicial. [...] - O artigo 141, do Código de Processo Civil, estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.332606-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 17/10/2024)

Assim, apenas as cláusulas expressamente impugnadas na petição inicial poderão ser analisadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização da tabela price, por si só, não configura a prática de anatocismo, que deve ser devidamente comprovada. Neste sentido:

APELAÇÃO - DIALETICIDADE PRESERVADA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ENCARGOS ABUSIVOS - AUSÊNCIA - HIGIDEZ DO NEGÓCIO.
Impõe-se o conhecimento da apelação que atende ao princípio da dialeticidade e cumpre os demais requisitos legais de admissibilidade. É inócua a denúncia de inadequação do IGPM como índice contratual de correção monetária quando a avença contempla, para este efeito, IPCA. Juros contratuais de 1% ao mês não se revestem de abuso.
A utilização da Tabela Price não é previsão contratual inválida, tampouco enseja, por si só, capitalização de juros. Sem que estejam configurados onerosidade excessiva e abusividade, não se cogita de revisão do negócio
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.355424-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)

In casu
, como ressaltado na sentença, o contrato firmado entre as partes não foi trazido aos autos, o que impossibilita a análise da existência de pactuação a este respeito.

Desse modo, embora a legislação autorize a revisão judicial dos contratos, esta depende de pedido certo e determinado e produção de prova acerca das alegações feitas.

Inexistindo pedido certo e determinado acerca de outras cláusulas, bem como prova acerca da alegada ilegalidade na utilização da Tabela Price, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Não sendo reconhecida qualquer ilegalidade, não há que se falar em restituição em dobro de valores pagos ou indenização por danos morais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.